Tribunal: STF
Processo: AI 467491
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAX. ORIGINAL
APRESENTADO EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O
DECURSO DO PRAZO LEGAL.
Não merece prosperar o presente agravo
regimental, porquanto referido recurso é intempestivo. É que, embora
 a petição recursal tenha sido transmitida, via fax, no prazo legal,
 o seu original foi apresentado perante tribunal incompetente para o
 seu julgamento, somente chegando a esta Corte depois de decorrido o
 prazo legal.
Agravo regimental não conhecido.